Tribunal: TJMT
Processo: 1006442-24.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006442-24.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NADIR OLIVEIRA LENCINA - CPF: 009.186.671-51 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO.
PRELIMINAR
REJEITADA.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO.
SENTENÇA
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00, além da devolução em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora. O banco apelante pleiteia a reforma integral da sentença, alegando ausência de vínculo contratual, inexistência de dano moral, e, subsidiariamente, requer a restituição simples e a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contrato válido entre as partes que justificasse os descontos em folha de pagamento; (
ii
) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais diante da ausência de comprovação de contratação; e (
iii
) determinar se a restituição dos valores deve ser feita em dobro ou de forma simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação documental da contratação impõe à instituição financeira o ônus pelos descontos indevidos, dada sua responsabilidade objetiva nas relações de consumo, nos termos do art. 14 do CDC.

O banco limitou-se a apresentar documentos unilaterais (telas sistêmicas), sem contrato assinado ou comprovante de depósito, não se desincumbindo do dever de demonstrar a regularidade da contratação.

A responsabilidade do fornecedor, em se tratando de contratação fraudulenta ou não formalizada, subsiste mesmo diante de eventual fraude de terceiros,
caracterizando-se como fortuito interno, conforme entendimento do STJ (REsp 1.199.782/PR).

O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, causa abalo psicológico presumido, configurando dano moral
in
re

ipsa
, especialmente no caso de pessoa idosa e
hipervulnerável
.

O valor da indenização fixado em R$ 4.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o dano, a condição da parte autora e o caráter pedagógico da medida.

Ausente comprovação inequívoca de má-fé da instituição financeira, a restituição deve ocorrer de forma simples, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos em benefício previdenciário, ainda que decorrentes de contratação não formalizada.

O dano moral é presumido quando há desconto indevido de verba alimentar de pessoa idosa, independentemente de prova do abalo.

A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente exige a comprovação da má-fé do fornecedor, sendo devida, na ausência desta, a restituição simples.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015,
arts
. 17, 19, 330, 337, 485 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 24.08.2011,
DJe
12.09.2011; STJ,
AgRg
no
AREsp
662.068/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.05.2015,
DJe
22.06.2015; TJMT, AC 1002585-49.2024.8.11.0013, Rel. Desª Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 28.05.2025; TJMT, AC 1002866-09.2023.8.11.0023, j. 11.09.2024; TJMT, AC 1000042-53.2024.8.11.0052, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1006442-24.2021.8.11.0041

BANCO C6 CONSIGNADO S/A
X
NADIR OLIVEIRA LENCINA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto p
elo
BANCO C6 CONSIGNADO S/A, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento cumulada com repetição de indébito e danos morais, ajuizada por NADIR OLIVEIRA LENCINA, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como à devolução em dobro dos valores descontados mensalmente do benefício previdenciário da parte autora.

Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, art. 85, § 2º do
CPC.

Irresignado, o apelante pretende a reforma integral da sentença, com o acolhimento da preliminar de inexistência de vínculo contratual entre as partes e, consequentemente, a improcedência total dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório e a conversão da devolução em dobro para simples.

S
ustenta, preliminarmente, a inexistência de vínculo contratual entre as partes, argumentando que não houve formalização de contrato, apenas proposta que não foi efetivada, conforme demonstraria o extrato do INSS juntado pela
apelada.

Alega que, inexistindo contrato, também inexistiria dano e consequente dever de indenizar, afirmando não haver interesse de agir por parte da recorrida.

No mérito, argumenta que não há que se falar em restituição em dobro dos valores descontados,
sob argumento de que
a sanção
(
art. 42,
§
único, do CDC
)
pressupõe
a
má-fé do credor, o que não estaria comprovado no caso.

Defende a
ausência de dano moral, afirmando que não praticou qualquer ato ilícito
.
Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização por danos morais, considerando excessivo o montante fixado pelo juízo a quo.

Contrarrazões pelo desprovimento, id
299400364
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(Preliminar – Interesse
de agir
)

Eminentes pares:

O apelante suscita preliminarmente a inexistência de vínculo contratual entre as partes, argumentando que houve apenas uma proposta de contrato que não foi efetivada, inexistindo, portanto, relação jurídica que pudesse ensejar a condenação imposta.

A
ssim, alega
que, inexistindo contrato, também inexistiria dano e consequente dever de indenizar, afirmando não haver interesse de agir por parte da recorrida.

Sem razão o apelante.

O interesse processual é definido pela utilidade, necessidade do processo e adequação da via pela qual a pretensão é exercida, para se alcançar a composição da lide ou o bem jurídico que se entende digno de proteção, mas cuja violação ou resistência à sua fruição é apresentada pela parte contrária.

O “
interesse
de agir” ou “
interesse
processual” tem previsão legal expressa (CPC/2015,
arts
. 17, 19, 330, 337 e 485) e subdivide-se em
interesse-utilidade einteresse-necessidade”.

Para
Fredie
Didier Jr
1
,existe utilidade na jurisdição “
toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido”.
Já o
interesse
-necessidade parte do pressuposto de que “
a jurisdição deve ser encarada como última forma de solução de conflito”.

Assim, há necessidade quando o acionamento do Poder Judiciário é indispensável para a obtenção da tutela pretendida. Enquanto a utilidade se verifica sempre que a tutela almejada for apta a fornecer ao autor alguma vantagem sob a perspectiva material.

Após análise minuciosa dos autos, verifico que tal questão, na realidade, confunde-se com o mérito da demanda, pois constitui o próprio cerne da controvérsia: determinar se houve ou não contratação válida de empréstimo consignado que legitimasse os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora.

Portanto, rejeito
a preliminar suscitada
, devendo a
matéria
ser
examinada quando da apreciação do mérito recursal.

É como voto.

VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes
se caracteriza
como tipicamente consumerista, conforme preconiza o
CDC
, uma vez que a parte autora enquadra-se no conceito de consumidora, como destinatária final dos serviços prestados pela instituição financeira demandada.

Nesse contexto, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor, nos termos do art
.
14 do referido diploma legal, prescindindo da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

Ademais, considerando a hipossuficiência técnica e informacional da parte autora, idosa e beneficiária de prestação previdenciária, mostra-se adequada a inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação e dos descontos efetuados.

No caso em apreço, o apelante sustenta que não houve formalização de contrato entre as partes, mas apenas uma proposta que não foi efetivada, conforme demonstraria o extrato do INSS juntado pela própria parte apelada.

Contudo, tal alegação não se coaduna com o fato incontroverso nos autos de que ocorreram descontos no benefício previdenciário da autora, como se infere dos documentos acostados aos autos.

Ora, se não houve contrato formalizado, como sustenta o apelante, não poderiam existir descontos em favor da instituição financeira, o que evidencia a contradição em sua argumentação.

Cabia ao banco apelante, como prestador do serviço e detentor das informações e documentos relativos à contratação, demonstrar de forma cabal a regularidade da operação financeira, apresentando o contrato devidamente assinado pela parte autora, bem como comprovante de transferência ou depósito do valor contratado em favor
da mesma
.

No entanto, o banco apelante não trouxe aos autos tais elementos probatórios essenciais, limitando-se a apresentar telas sistêmicas de seus próprios sistemas informatizados, documentos de produção unilateral que, conforme entendimento consolidado, não constituem prova suficiente da contratação, especialmente em se tratando de relação consumerista.

A ausência de comprovação documental robusta acerca da regularidade da contratação atrai para o apelante a responsabilidade pelos descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, configurando falha na prestação do serviço e violação do dever de segurança e confiabilidade que deve nortear as relações negociais no mercado de consumo.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1199782 PR 2010/0119382-8, Relator.: MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/08/2011, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
12/09/2011 RSSTJ vol. 43 p. 179 RSTJ vol. 224 p. 306)

No tocante à condenação à repetição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora, o apelante argumenta que não estaria configurada a má-fé necessária para aplicação do art
.
42, parágrafo único, do CDC.

No caso em análise, embora tenha ficado caracterizada a falha na prestação do serviço, não restou suficientemente demonstrada a má-fé da instituição financeira a justificar a devolução em dobro dos valores descontados.

Nesse contexto, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, com a devolução dos valores descontados indevidamente, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde cada desconto e juros moratórios pela taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária desde a citação, descontando-se o montante já pago.

Para ilustrar:

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS (FRAUDE) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

– TRANSAÇÕESBANCÁRIAS–FRAUDECONSTATADA–

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO ADOÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA –RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO. É evidente a falha na prestação do serviço decorrente defraudede terceiros quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos prejuízos causados aos seus clientes. A indenização por dano moral deve ser fixada em valor que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida”.(N.U 1002866-09.2023.8.11.0023, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024,
Publicado
no DJE 16/09/2024)

No que concerne à condenação por danos morais, o apelante sustenta a inexistência de ato ilícito que pudesse ensejar tal reparação e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado.

O dano moral, como é cediço, configura-se pela violação a direitos da personalidade, causando sofrimento, transtorno e abalo psicológico que ultrapassam o mero dissabor cotidiano.

No caso em tela, a situação experimentada pela parte autora - desconto indevido em seu benefício previdenciário, com comprometimento de verba alimentar e essencial à sua subsistência - caracteriza evidente dano moral, especialmente considerando sua condição de vulnerabilidade acentuada pela idade avançada e dependência econômica do benefício previdenciário.

A jurisprudência tem reconhecido que o desconto indevido em benefício previdenciário, por si só, é capaz de gerar dano moral, prescindindo de comprovação
específica do abalo sofrido, pois se trata de dano
in
re

ipsa
, presumido a partir da própria conduta ilícita.

Quanto ao valor da indenização, o magistrado sentenciante o fixou em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que se mostra adequada aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza do dano, sua extensão, as condições socioeconômicas das partes e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

A propósito, a jurisprudência do
eg
. STJ:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros
adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma –
AgRg
no
AREsp
662.068/RJ
– Rel. MinistroRAUL ARAÚJO– j. 19/05/2015,
DJe
22/06/2015).

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E CO
NSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VIA MOBILE BANK (CELULAR). RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir. 4. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos das Súmulas nº 297 e nº 479 do STJ, impondo à instituição financeira a responsabilidade objetiva por falhas na segurança de seus sistemas que resultaram em fraude praticada por terceiros. 5. Inexistência nos autos de prova idônea da regularidade da contratação, tampouco da adoção de mecanismos robustos de segurança que garantissem a
manifestação inequívoca de vontade do consumidor. 6. Comprovada a diligência e boa-fé do autor ao registrar boletim de ocorrência e formular reclamação junto ao Procon-MT em prazo razoável, afastando-se qualquer culpa concorrente ou má-fé. 7. Correta a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00, considerando-se as circunstâncias pessoais do autor e o caráter compensatório e pedagógico da medida. 8. Contudo, ausente nos autos demonstração cabal de má-fé da instituição bancária, impõe-se a reforma parcial da sentença para que a restituição dos valores descontados ocorra de forma simples, afastando-se a determinação de devolução tripla. IV. Dispositivo e tese. 9. Recurso parcialmente provido, tão somente para determinar que a devolução dos valores descontados do benefício previdenciário do autor seja realizada de forma simples, mantida, no mais, a sentença por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: “1. A instituição financeira responde objetivamente por falhas de segurança em sistemas de contratação eletrônica que ensejem fraude contra o consumidor. 2. A devolução em triplo dos valores indevidamente descontados exige comprovação inequívoca de má-fé da instituição financeira, sob pena de devolução simples.” (...) (N.U 1002585-49.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025)

RECURSO DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - ASSINATURA A ROGO SEM TESTEMUNHAS - NULIDADE DO CONTRATO - DEVOLUÇÃO EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR. Nos termos do art. 595 do CC, contratos firmados por analfabetos exigem
assinatura a rogo e a presença de duas testemunhas. A ausência desses requisitos invalida o contrato. O banco não comprovou a regularidade da contratação, ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC/2015). A devolução em dobro do indébito decorre da ilicitude dos descontos, sendo desnecessária a comprovação de má-fé (art. 42, parágrafo único, CDC). O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral in
re

ipsa
, sendo desnecessária prova de prejuízo adicional. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “É nulo o contrato de empréstimo firmado por analfabeto sem assinatura a rogo acompanhada de duas testemunhas. O desconto indevido em benefício previdenciário enseja repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.” Dispositivos relevantes citados: CC,
art
.
595; CPC/2015, art. 373, II; CDC, art. 42, parágrafo
único. Jurisprudência
relevante citada: STJ, REsp 1 .578.526/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma,
j .
14.02.2017; TJ-MT, AC 10000211913835001, Rel.
Des .
Shirley
Fenzi
Bertão, 11ª Câmara Cível, j. 02.02.2022. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000425320248110052, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2025)

Não se vislumbra, portanto, motivo para redução do quantum indenizatório, devendo ser mantida a condenação neste particular.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
,
para determinar a restituição na forma simples.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em
2
% (
dois
por cento), totalizando
17
% (
dezessete
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025